Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703382-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANITY CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI APELADO: ALYNNE ROSA DE FREITAS FURLAN DESPACHO Intime-se a parte autora/apelada ALYNNE ROSA DE FREITAS para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela ré (ID 76849785). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora